Tribunal: TJSP
Processo: 0052814-28.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Responsa-bilidade civil. Reparação de dano. Ação de indenização. Suscitação de conflito. Dúvida sobre quem deve julgar a queixa recursal. Necessário cometimento à E. 33a Câmara de Direito Privado. Tema da causa que está distante da imputação de culpa a ente ou agente público. Regência da atual disposição da Res. 623/2013 (art. 5o, inciso III, item III.15).

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Responsa-bilidade civil. Reparação de dano. Ação de indenização. Suscitação de conflito. Dúvida sobre quem deve julgar a queixa recursal. Necessário cometimento à E. 33a Câmara de Direito Privado. Tema da causa que está distante da imputação de culpa a ente ou agente público. Regência da atual disposição da Res. 623/2013 (art. 5o, inciso III, item III.15). Precedentes deste Colendo Órgão Especial. CONFLITO PROCEDENTE.